Tribunal: TJDFT
Processo: 0752169-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da ausência do ânimo de novar, e não havendo pagamento nem oposição de embargos, o documento que instrui a ação monitória é constituído de pleno direito em título executivo judicial (art. 701, § 2o, CPC), sendo correto o prosseguimento do feito com a execução forçada do título.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.